Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. REEMBOLSO. PRAZO DE 12 MESES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Se a sentença condena a parte ré a promover o reembolso do valor das passagens aéreas com base no artigo 3o da Lei 14.034/20, carece de interesse recursal a recorrente que não se opõe ao reembolso.

2. Recurso não conhecido.

3. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários ante à ausência de contrarrazões.